Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE DE VEÍCULO COM SINAIS ALTERADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor configura se tanto quando o agente pratica diretamente a adulteração quanto quando mantém em sua posse veículo com sinais identificadores adulterados, em contexto que evidencie ciência ou aceitação do risco.
2. A apreensão do veículo adulterado em poder do réu, somada à ausência de documentação regular e de justificativa plausível para as irregularidades constatadas, é suficiente para comprovar a autoria e o dolo exigido. O tipo penal requer apenas que o agente devesse saber da adulteração, sendo desnecessária a demonstração de dolo direto.
3. A mera negativa de desconhecimento da adulteração, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não afasta a responsabilidade penal do réu.
4. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, nos casos de adulteração de sinal identificador, o réu flagrado na posse de veículo com sinais suprimidos ou alterados deve demonstrar que desconhecia tal circunstância, conforme CPP, art. 156, o que não ocorreu no caso.
5. Comprovadas a autoria e a materialidade, afasta se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
6. Recurso conhecido e não provido.